Tribunal: TJSP
Processo: 1014699-31.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUTORA QUE ADQUIRIU VEÍCULO DO RÉU E REVENDEU O CARRO A TERCEIRO, DESCOBRINDO POSTERIORMENTE QUE O BEM HAVIA SIDO BLOQUEADO EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA CONTRA ANTIGO PROPRIETÁRIO – REQUERENTE QUE TINHA CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO A COISA E OPTOU POR RECOMPRAR O VEÍCULO – INÉRCIA DA AUTORA POR QUASE TRÊS ANOS ENTRE A RECOMPRA E A PENHORA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUTORA QUE ADQUIRIU VEÍCULO DO RÉU E REVENDEU O CARRO A TERCEIRO, DESCOBRINDO POSTERIORMENTE QUE O BEM HAVIA SIDO BLOQUEADO EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA CONTRA ANTIGO PROPRIETÁRIO – REQUERENTE QUE TINHA CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO A COISA E OPTOU POR RECOMPRAR O VEÍCULO – INÉRCIA DA AUTORA POR QUASE TRÊS ANOS ENTRE A RECOMPRA E A PENHORA DO VEÍCULO – REQUERENTE QUE ASSUMIU O RISCO E NÃO PODE DEMANDAR PELA EVICÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 457, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000402682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014699-31.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante AUTOMEC
COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., é apelado ORIVAL MARQUES VIEIRA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014699-31.2014.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 13.895 2/5
VOTO No 13.895
APELAÇÃO No 1014699-31.2014.8.26.0602
APELANTE: AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
APELADO: ORIVAL MARQUES VIEIRA
INTERESSADOS: CAMPOVEL VEÍCULOS (CAMPOS E MACIEL
VEÍCULOS LTDA) e outro
COMARCA: SOROCABA
JUÍZA: ADRIANA FACCINI RODRIGUES
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS AUTORA QUE ADQUIRIU VEÍCULO DO
RÉU
E
REVENDEU
O
CARRO
A
TERCEIRO,
DESCOBRINDO POSTERIORMENTE QUE O BEM HAVIA
SIDO BLOQUEADO EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA
CONTRA ANTIGO PROPRIETÁRIO
REQUERENTE
QUE
TINHA
CIÊNCIA
DA
LITIGIOSIDADE
ENVOLVENDO A COISA E OPTOU POR RECOMPRAR O
VEÍCULO INÉRCIA DA AUTORA POR QUASE TRÊS
ANOS ENTRE A RECOMPRA E A PENHORA DO
VEÍCULO REQUERENTE QUE ASSUMIU O RISCO E
NÃO
PODE
DEMANDAR
PELA
EVICÇÃO

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 457, DO CÓDIGO CIVIL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA CABÍVEL
A
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
EM
GRAU
RECURSAL APELO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 196/200) interposto
nos autos da ação de indenização por danos materiais contra a r. sentença de
fls. 190/193 (disponibilizada no DJE em 11.07.2019 fls. 195), que julgou
improcedente a ação principal, condenando a autora ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Quanto à denunciação da lide, condenou o réu
denunciante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observados os benefícios
da gratuidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014699-31.2014.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 13.895 3/5
A requerente apela narrando, em síntese, que quando
comprou o carro do réu em 04.09.2007, não constava nenhuma restrição
sobre o automotor e, em razão desse primeiro negócio, afirma que tem direito
de evicção contra o requerido, não se aplicando à hipótese o artigo 457, do
Código Civil.
Aponta que vendeu o carro a terceiro (Jorge Miguel
Giardini) e a posterior recompra do bem ocorreu para honrar sua obrigação
legal de responder pela procedência do bem comercializado.
Conta que, em 2008, recaiu restrição judicial (bloqueio)
sobre o carro em razão de débito anterior à data em que adquiriu o bem
móvel do requerido, momento em que firmou acordo com o terceiro
adquirente, recomprando o automotor.
Indica que, em 06.07.2011, o veículo foi penhorado e
removido, sendo adjudicado pelo credor em 24.04.2012. Ressalta que
comunicou a situação ao réu, mas este permaneceu inerte. Defende que deve
ser reembolsada pelos valores que despendeu para adquirir o bem móvel do
requerido.
Requer o provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença hostilizada para julgar procedente a ação, condenado o requerido ao
pagamento da indenização por danos materiais pretendida (R$ 21.000,00),
invertendo-se os ônus da sucumbência.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 209/212, com
pedido de majoração de honorários em grau recursal.
Depois da devida complementação do preparo, o recurso
foi recebido em seus regulares efeitos (fls. 233).
Houve oposição da apelante ao julgamento virtual do
feito (fls. 222).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Trata-se de demanda em que a autora pretende ser
indenizada pelos valores que despendeu quando adquiriu veículo do réu, em
04.09.2007, tendo em vista que, em 06.07.2011, o automotor foi penhorado e
removido por ordem judicial emanada de demanda movida contra um antigo
proprietário do bem móvel, em razão de débito anterior ao negócio celebrado
com o requerido.
Importante destacar, nesse ponto, que a requerente
celebrou outros dois negócios envolvendo o veículo depois de tê-lo
comprado do réu. Em 29.09.2007, vendeu o automóvel a terceiro estranho
aos autos (Jorge Miguel Giardini
conforme Nota Fiscal de fls. 31).
Posteriormente, em 25.08.2008 (fls. 36), firmou acordo com o adquirente e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014699-31.2014.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 13.895 4/5
recomprou o automotor, tendo em vista (fls. 33) “a notícia de um bloqueio
decorrente de restrição judicial oriunda do processo n° 2134/04, da 2a Vara
do Juizado Especial Cível de Sorocaba”. Sic
Válido frisar, ainda, que depois de ter readquirido o carro
(em 25.08.2008), a autora permaneceu na posse do automóvel até
06.07.2011, quando o bem foi penhorado e removido (conforme auto de fls.
38).
Tem-se, portanto, que a autora, apesar de ter plena
ciência da litigiosidade envolvendo a coisa, optou por recomprar o automóvel
do terceiro estranho aos autos, assumindo, assim, o risco pela futura evicção.
Destaque-se, outrossim, que a requerente, por longos três
anos, nada fez para defender a propriedade do automotor (inexistindo
qualquer prova de que, ao menos, tenha comunicado o réu a respeito do
impasse), sendo descabida a pretensão indenizatória formulada nesse
contexto, em atenção ao que preceitua o artigo 457, do Código Civil (“Não
pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia
ou litigiosa”).
Diante do cenário descrito, em consonância com o que
bem pontuou a Culta Magistrada sentenciante, também entendo que (fls. 192)
“a autora tinha ciência acerca do litígio e da possibilidade de sofrer a perda
do bem, de modo que, ao recomprá-lo, assumiu o risco de não poder
demandar o proprietário anterior pela evicção [...]”. Sic
Ao analisar caso análogo, aliás, confira-se o que já
decidiu esta Egrégia Corte bandeirante:
Bem móvel. Veículo automotor. Compra e venda. Bem litigioso. Prejuízo.
Ação regressiva de ressarcimento de danos. 1. Assume o risco do negócio
o adquirente que tinha ciência inequívoca do arresto que pesava sobre o
bem quando o adquiriu da requerida, em face de quem quer ver-se
ressarcido dos valores que despendeu para livrar o veículo da constrição
judicial. 2. Não há falar-se em demanda fundada na evicção, por força do
artigo 457 do Código Civil, dado o conhecimento, pelo adquirente, da
litigiosidade do bem. 3. Negaram provimento ao recurso. (Apelação n.
0010152-41.2009.8.26.0019 - 25a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator VANDERCI ÁLVARES j. 27/02/2013 v.u.).
Sic
Pelo que se deliberou, era mesmo imperiosa a
improcedência da demanda, motivo pelo qual deve ser mantido incólume o
conteúdo decisório proferido pela julgadora a quo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014699-31.2014.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 13.895 5/5
Por fim, de acordo com o que preceitua o artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil em vigor, e do que entendeu o Superior Tribunal
de Justiça quando da análise do tema (EDcl no REsp 1.573.573), levando em
conta o desprovimento do recurso interposto, majoro em grau recursal a
verba honorária devida pela recorrente para o importe de 15% sobre o valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, conservando, na íntegra, a r. sentença combatida.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator